Tribunal: TJPA
Processo: 0826973-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826973-25.2024.8.14.0301

APELANTE: CLAYTON ALVES MARTINEZ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Clayton Alves Martinez contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada para revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior, sendo agravada a Universidade do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de medicina; e (ii) avaliar se as normas internas da Universidade do Estado do Pará, que excluem a tramitação simplificada, violam a legislação aplicável e a autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48, §2º, da Lei n.º 9.394/96 e o artigo 207 da Constituição Federal de 1988 conferem às universidades autonomia didático-científica para regulamentar o processo de revalidação de diplomas obtidos no exterior.

A Resolução n.º 3.782/20 da Universidade do Estado do Pará estabeleceu a não adesão à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, prevendo critérios específicos e etapas de avaliação técnica.

A revalidação simplificada aplica-se somente aos casos em que há adesão expressa ao Sistema ARCU-SUL, o que não foi adotado pela instituição agravada, conforme decisão administrativa devidamente fundamentada.

Não há ilegalidade na exclusão da tramitação simplificada, pois a autonomia universitária assegura à instituição de ensino o poder de regulamentar o processo de revalidação segundo sua conveniência e oportunidade.

Reformar a decisão monocrática implicaria violação ao princípio da isonomia em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às regras previamente estabelecidas pela instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As universidades públicas possuem autonomia para regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 53 da Lei n.º 9.394/96.

A adesão ao sistema de revalidação simplificada (ARCU-SUL) é facultativa, cabendo à universidade decidir sobre sua aplicação por meio de normas internas.

A não adesão à tramitação simplificada de diplomas estrangeiros não configura ilegalidade ou violação de direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei n.º 9.394/96, arts. 48, §2º, e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.215.550/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.09.2015; STJ, REsp n.º 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0826973-25.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
CLAYTON ALVES MARTINEZ

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 23519946), interposto por
CLAYTON ALVES MARTINEZ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 22984622, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença combatida que denegou a segurança que pretendia obter a revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, tendo como agravado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que a discricionariedade das universidades não é plena, nem absoluta, eis que encontra barreira na legislação hodierna que prevê a possibilidade do processo de revalidação de diplomas estrangeiros ocorrer a qualquer tempo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 23596867, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica do recurso. E, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22984622):

“(...) A questão em análise reside em verificar se o apelante possui Direito Líquido e Certo em ter seu diploma do curso de Medicina submetidos a revalidação perante a UEPA,
de forma simplificada
.

Sobre o assunto, a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham os mesmos cursos ou equivalentes, senão vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

A seu turno, a Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas, senão vejamos:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

É cediço que compete à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares. Desta forma, o art. 53 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, estabelece:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

Neste viés, compete à instituição de Ensino Superior o estabelecimento de normas especificas a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de modo a possibilitar que a Universidade promova a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional.

De igual modo, o STJ possui entendimento quanto ao permissivo legal para a "Universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior", senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" ( REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "
O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato
" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1215550 PE 2010/0177654-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifei).

A Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras, dispondo que os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma, senão vejamos:

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

A seu turno, a UEPA editou a Resolução nº 3.782/20, em que aprova a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 1º - Fica aprovada a não Revalidação Simplificada de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA - UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º - A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Desta forma, verifica-se que o edital do processo de revalidação expedido pela Apelada, adota 3 etapas para fins de aprovação do candidato, quais sejam: a fase documental, a de prova teórica e a de habilidades clínicas, critérios estes que encontram amparo na autonomia universitária, a qual não possui obrigatoriedade de adotar o procedimento de tramitação simplificada.

Portanto, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da Universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária, tendo o apelado optado espontaneamente por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, deve aceitar, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Este é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 48, § 2º, DA LEI Nº 9.394/96 E 207 DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por "habeas corpus" nem "habeas data", em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. 2. É de sabença que o registro de diploma universitário obtido no estrangeiro se encontra submetido a prévio processo de revalidação perante instituição de ensino superior com curso equivalente. Resguarda-se, com isso, a autonomia didático-científica das universidades nacionais, conforme dispõem os artigos 48, § 2º da Lei nº 9.394/96 e 207 da CR/88. 3. Nesse diapasão, compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro. Se assim não fosse, a universidade não teria condições de verificar a capacidade técnica do profissional que almeja exercer sua formação em território nacional. 4. Não se desconhece que o Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 3, de 22/6/2016. Em conformidade com a normativa, os diplomados por instituições superiores estrangeiras acreditadas no sistema Arcu-Sul possuem direito à tramitação simplificada para fins de revalidação de diploma.
5. Por sua vez, a instituição de ensino apelada editou a Resolução nº 3.782/20, na qual restou aprovada a sua não aderência à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 6. No caso vertente, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), por intermédio do Edital nº 35/2022 publicou processo de revalidação de diploma de graduação do curso de medicina expedido por instituições estrangeiras, adotando três etapas para fins de aprovação do candidato, tais como fases documental, de prova teórica e de habilidades clínicas, valendo destacar que a adoção dos critérios se circunscreve à autonomia universitária, considerando-se que não se pode obrigá-la a adotar procedimento de tramitação simplificada
. 7. De mais a mais, não é de se olvidar que a concessão da ordem na forma requerida importará em tratamento diferenciado em favor do apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às fases avaliativas da revalidação, considerando-se que a apelada não adota a tramitação simplificada. 8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023). (grifei).

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da Universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária, tendo o apelado optado espontaneamente por revalidar seus diplomas perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, deve aceitar, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como, suas provas e critérios de avaliação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22984622, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2025